Tribunal: TJES
Processo: 5007146-29.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007146-29.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANA BOZETTI
RECORRIDO: EVANDRO PEREIRA DA COSTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007146-29.2024.8.08.0014

RECORRENTE: POLIANA BOZETTI

RECORRIDO: EVANDRO PEREIRA DA COSTA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ANÚNCIO DE MOTOCICLETA EM REDE SOCIAL. INTERMEDIAÇÃO POR ESTELIONATÁRIO. AMBAS AS PARTES VÍTIMAS. NEXO CAUSAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
POLIANA BOZETTI
em face de
EVANDRO PEREIRA DA COSTA,
aduzindo a requerente que em 08/04/2024 visualizou o anúncio de venda de uma motocicleta na rede social Facebook (HONDA/CG 160 FAN, placa QRK1I53), em valor abaixo do mercado ante a necessidade de venda imediata. Informa ter entrado em contato sendo atendida por uma pessoa de nome Vilson, que alegou estar a moto em nome de seu compadre, ora requerido. Destaca ter se interessado pela motocicleta, sendo que ajustou com o Sr. Vilson a compra, tendo este indicado uma conta de terceiro para depósito do valor (Nathanael Alves de Barros), o que foi feito, sendo que logo após o mesmo a bloqueou, tratando-se de um golpe. Busca, assim, seja transferida a motocicleta para o seu nome.

Em contestação (ID 11454000), o requerido destaca que a autora se interessou por sua motocicleta, porém realizou o depósito em conta de terceiros, sendo vítima de um golpe, motivo pelo qual já ajuizou representação criminal.

A sentença (ID 11454010) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11454011), reiterando que o requerido é responsável pelo pagamento realizado a terceiros e o golpe.

O demandado não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No caso em tela, entendo que a r. sentença é irretocável. A meu ver, ambas as partes envolvidas foram vítimas de um golpe perpetrado por estelionatário, considerando que a pessoa de nome Vilson intermediou toda a venda da motocicleta
HONDA/CG 160 FAN, placa QRK1I53, que não estava em seu nome. Registro, ainda, que a mesma foi negociada em valor bem abaixo ao de mercado (R$ 7.100,00), o que já deveria ter causado estranheza à autora (basta verificar o que consta no ID 11453866).

O que se observa é a apresentação de versões diferentes para cada parte de situação envolvendo a compra e venda a motocicleta especificada na exordial, sendo que cada uma se prejudicou em função do estratagema engendrado pelo larápio, no caso, a pessoa de nome Vilson. Importante ainda destacar que a autora, sem cuidado, realizou a transferência do valor da motocicleta para a conta de terceiro, no caso, Nathanael Alves de Barros Moreira (ID 11453870 - Pág. 2), sem se atentar para a possibilidade de estar sendo vítima de um golpe – uma motocicleta anunciada por uma pessoa que não é proprietária da mesma e o pagamento realizado em conta de um terceiro estranho na transação.

Noto que não há nos autos provas que demonstrem que o estelionatário agiu em parceria com qualquer das partes, assim, concluo que ambas foram vítimas. Por fim, interessante ressaltar que não restou demonstrado que a conduta de quaisquer das partes tenha concorrido para o advento do fato criminoso, sendo ambas inocentes, o que leva, inegavelmente, à improcedência do pedido inicial.

Colho da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATUAÇÃO DE ESTELIONATÁRIO. PARTES PREJUDICADAS. FATO DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Constatado que autor e réu foram ludibriados por terceiro, não há o dever de indenizar pela ausência de responsabilidade civil, já que o dano suportado decorre de fato de terceiro, afastando o nexo de causalidade.
A atuação de estelionatário em compra e venda de veículo entre particulares, ou seja, sem a incidência do CDC, em que os litigantes restam caracterizados como vítimas, impõe o reconhecimento de fato de terceiro, afastando a responsabilidade de quaisquer das partes pelos prejuízos decorrentes
. (TJ-MT - AC: 10100840520218110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023).

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ATRAVÉS DE ANÚNCIO NO FACEBOOK. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO RECLAMANTE.
ESTELIONATÁRIO QUE INTERMEDIOU A NEGOCIAÇÃO ENTRE COMPRADOR (RECLAMANTE) E VENDEDOR (RECLAMADO). PARTES QUE FORAM VÍTIMAS DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS CAUSADOS AO RECLAMANTE E A CONDUTA DA PARTE RECLAMADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0003346-14.2021.8.16.0159 - São Miguel do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 27.03.2023). (TJ-PR - RI: 00033461420218160159 São Miguel do Iguaçu 0003346-14.2021.8.16.0159 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 27/03/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 27/03/2023).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)